Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Diante do transcurso do prazo da manifestação anterior do impetrante (que noticiou o suposto descumprimento da decisão liminar), esclareça se foi assegurada sua participação no processo de remoção após a intimação pessoal do Secretário de Educação, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator